Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702398-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAILTON PACHECO CAVALCANTE FILHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos originários no 0768502-27.2023.8.07.0016. Postula o Agravante a concessão da medida de urgência para suspender provisoriamente os efeitos da cassação de sua CNH, decorrente do processo administrativo no 055.008859/2009, instaurado pelo Detran-DF, até o julgamento do mérito do presente Agravo É o breve relato. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo, conforme guias de IDs 54251582 e 54251585. Recurso admissível, consoante disposição contida no art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em exame, o agravante pleiteia provimento judicial visando suspender os efeitos da cassação de sua CNH, decorrente do processo administrativo no 055.008859/2009, alegando ter havido a prescrição da pretensão executória da penalidade por parte do Estado. A concessão de medidas cautelares contra atos oriundos do Poder Público é regida pelas disposições contidas na Lei no 8.437/1992. Conforme pontuou o Juízo de origem, o § 3o, do artigo 1o da referida Lei proíbe a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra prudente determinar a imediata suspensão dos efeitos do processo administrativo. Ademais, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, mostra-se necessário o esgotamento da cognição com produção de provas, a fim de se apurar eventual irregularidade no processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade por infração de trânsito. Cediço que a atuação do agravado é regida pelas regras e princípios da administração pública, sendo que os atos por ele praticados possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente poderá ser infirmada por prova cabal em sentido contrário. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos praticados pelo Agravado (Poder Público). Assim, hei por bem seguir o entendimento jurídico da decisão agravada e, com isso, indeferir a medida de urgência nos moldes requeridos. Dessa forma, INDEFIRO o pedido antecipatório vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator